Tribunal: TJSP
Processo: 2084559-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084559-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente FABIO NEVES DE
FRANCA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084559-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17953
2
Habeas Corpus no 2084559-55.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Fabio Neves de França
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru
Voto no 17953
Habeas Corpus Execução - Coronavirus

Prisão
domiciliar
Inviabilidade -
Constrangimento ilegal não verificado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Maria Cecilia Remoli de Souza Lopes, em favor de
Fabio Neves de França, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que o
Paciente cumpre pena em regime semiaberto, devendo a progressão
ao regime aberto ser antecipada por força da pandemia do
COVID-19, alegando que o Paciente já teve tuberculose.
A liminar foi indeferida (fls. 55/57) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084559-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17953
3
impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem. (fls. 64/80).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já destacado na decisão de fls.
55/57, a alegação do risco de contaminação pelo COVID-19 não deve
ser motivo para a soltura de presos, devendo ser levado em
consideração outros aspectos do caso.
O Juízo de origem agiu com acerto ao indeferir
a prisão domiciliar do Paciente, aduzindo que “No caso do processo,
o requerimento é genérico e não se demonstrou qualquer situação
concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a
aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor
penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito
nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema
prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março
de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas
de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos da
Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema
Prisional. Ainda que se desconsiderasse tal circunstância, não há
nada a demonstrar situação excepcional na unidade em que o
sentenciado se encontra. Contudo, em que pese a informação de que
o reeducando é portador de tuberculose e que por isso estaria dentre
as pessoas consideradas como grupo de risco, verifico que o laudo de
fls. 173 confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional,
atesta que o ele teve infecção por tuberculose em 2016 e fez o
tratamento adequado, não havendo registro dessa infecção no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084559-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17953
4
prontuário da unidade. Informa ainda, que o sentenciado nega
patologias crônicas e não faz o uso de nenhuma medicação.
Ademais, há informação de que o sentenciado encontra-se em bom
estado geral, orientado, corado e hidratado, lembrando que conta
com 33 anos de idade.”, bem como não há comprovação de que a ele
não esteja sendo disponibilizado atendimento médico adequado às
suas necessidades”, fundamentando-a adequadamente, não havendo
nenhuma irregularidade, o que afasta a arguição de constrangimento
ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade
individual, afinal, o Paciente possui 33 anos de idade e no
prontuário da unidade prisional consta que ele goza de boa saúde.
Outrossim,
conforme
informações
do
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo,
ao Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos confirmados por
exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão isolados, em
observação e 132 não foram confirmados após isolamento, sendo
nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084559-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17953
5
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator